Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-34.2019.8.11.0028
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSEMEIRE LEMES ALVES - CPF: 009.874.801-70 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
ALEGAÇÃO DE FREQUENTES QUEDAS E OSCILAÇOES DE ENERGIA NA REGIÃO DE DISTRITO DO CHUMBO
.

PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado em sede de contestação e impugnação, culminando na improcedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2.

É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do
“decisum”,
com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3.

Contudo, vê-se dos autos que a Recorrente pugnou pela audiência de instrução e julgamento, na inicial e na impugnação a contestação, de modo que apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento formulado pelas partes, e, ao mesmo tempo, julgar improcedente os pedidos formulados na exordial ao argumento de que a parte Recorrente não logrou êxito em comprovar
o liame entre os fatos e atuação da empresa.

4.

Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo à parte Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

5.

Sentença desconstituída.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente
ROSEMEIRE LEMES ALVES
postula indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) em razão de várias quedas e oscilações do fornecimento de energia elétrica, na região de Distrito do Chumbo, onde reside.

Contestado o feito, sobreveio sentença de improcedência sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos pela recorrida, demonstram que não houve queda e nem oscilação de energia no período informado, e que, em sede de impugnação a contestação, os fatos foram narrados sem um conteúdo mínimo de provas.

Inconformada,
a Recorrente
ROSEMEIRE LEMES ALVES
, nas razões recursais, alega cerceamento de defesa, bem como a falha da prestação de serviços da recorrida em razão das frequentes quedas e oscilações de energia.

Contrarrazões pela recorrida – id

54831709 -.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020